Tribunal: STJ
Processo: 0218484-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1011713 - RJ (2025/0218484-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: WELLINGTON DE AZEREDO SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante aponta omissão e contradição no julgado quanto à aplicação de precedentes e
ao exame do mérito do
alegando que a análise não demandaria incursão em
habeas corpus,
conteúdo fático-probatório.
3. Requer o acolhimento dos embargos para apreciação da aplicação dos precedentes invocados
e da inadequação do Tema n. 1.121 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado quanto à aplicação de precedentes e ao exame do mérito do
, bem
habeas corpus
como se seria possível dar efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando para revisão
do mérito por mero inconformismo da parte.
6. Não houve invocação errônea de precedentes na decisão monocrática, sendo devidamente
consignado que a violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre tanto na tramitação
simultânea de recursos e
contra o mesmo ato quanto na impugnação do mesmo
habeas corpus
ato por vias distintas.
7. A análise do mérito do
foi inviabilizada pela necessidade de incursão em
habeas corpus
conteúdo fático-probatório, o que não é permitido na via excepcional do habeas corpus.
8. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, não
havendo fundamento idôneo para desclassificação do crime de estupro de vulnerável para
importunação sexual.
9. Não foi demonstrado qualquer vício ou teratologia no
, sendo inviável dar efeitos
decisum
infringentes aos embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA51300433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 75c5611c-3a6d-432d-ac6b-8111bc0607a8

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito por mero inconformismo da
parte, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, ou para corrigir erro material.
2. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre tanto na tramitação simultânea de
recursos e
contra o mesmo ato quanto na impugnação do mesmo ato por vias
habeas corpus
distintas.
3. A análise do mérito do
é inviabilizada pela necessidade de incursão em
habeas corpus
conteúdo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em 01.07.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300433 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 75c5611c-3a6d-432d-ac6b-8111bc0607a8

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1011713 - RJ (2025/0218484-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: WELLINGTON DE AZEREDO SÁ JUNIOR
ADVOGADOS
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
2. O embargante aponta omissão e contradição no julgado quanto à aplicação de precedentes e
ao exame do mérito do
alegando que a análise não demandaria incursão em
habeas corpus,
conteúdo fático-probatório.
3. Requer o acolhimento dos embargos para apreciação da aplicação dos precedentes invocados
e da inadequação do Tema n. 1.121 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão
embargado quanto à aplicação de precedentes e ao exame do mérito do
, bem
habeas corpus
como se seria possível dar efeitos infringentes aos embargos declaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando para revisão
do mérito por mero inconformismo da parte.
Documento eletrônico VDA51301717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: 45a69841-0187-47fc-83cd-7c1abebc5964

6. Não houve invocação errônea de precedentes na decisão monocrática, sendo devidamente
consignado que a violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre tanto na tramitação
simultânea de recursos e
contra o mesmo ato quanto na impugnação do mesmo
habeas corpus
ato por vias distintas.
7. A análise do mérito do
foi inviabilizada pela necessidade de incursão em
habeas corpus
conteúdo fático-probatório, o que não é permitido na via excepcional do habeas corpus.
8. A decisão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento do STJ, não
havendo fundamento idôneo para desclassificação do crime de estupro de vulnerável para
importunação sexual.
9. Não foi demonstrado qualquer vício ou teratologia no
, sendo inviável dar efeitos
decisum
infringentes aos embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito por mero inconformismo da
parte, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, ou para corrigir erro material.
2. A violação ao princípio da unirrecorribilidade ocorre tanto na tramitação simultânea de
recursos e
contra o mesmo ato quanto na impugnação do mesmo ato por vias
habeas corpus
distintas.
3. A análise do mérito do
é inviabilizada pela necessidade de incursão em
habeas corpus
conteúdo fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 899.454/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, REsp 1.959.697/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Terceira Seção, julgado em 01.07.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por WELLINGTON DE AZEREDO SÁ
contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
JUNIOR
Em seu arrazoado, o embargante aponta omissão no julgado quanto à aplicação do
precedente indicado (STF, AgRg na Rcl n. 75.384/BA e STJ, HC 843.023/MG) no sentido de
que não há nenhum óbice ao exame do pedido veiculado no presente
porque o
habeas corpus
recurso especial não foi conhecido.
Documento eletrônico VDA51301717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: 45a69841-0187-47fc-83cd-7c1abebc5964

Sustenta que houve omissão e contradição quanto ao exame do mérito do habeas
Alega que se compreendeu que a análise demandaria incursão em conteúdo fático-
corpus.
probatório, mas sem exposição da linha de raciocínio adotada para acolher alguns elementos e
desconsiderar outros, ainda que estes não exigissem incursão em provas e fatos. Sustenta que
o exame de provas é despiciendo ao
do Tema n. 1.121 do STJ.
distinguishing
Argumenta que a leitura das peças decisórias, por si, denota que a utilização
inadequada do aludido repetitivo configura vício do acórdão condenatório, tratando-se de
questão de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício por esta Corte.
Requer o acolhimento dos embargos a fim de que seja devidamente apreciada a
aplicação dos precedentes invocados no tocante à possibilidade de análise do mérito do habeas
, e a manifestação sobre a inadequação do Tema n. 1.121 do STJ, ao caso concreto.
corpus
É o relatório.
VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Conforme mencionado nas decisões anteriores, o Superior Tribunal de Justiça não
admite o uso de

em
habeas corpus concomitantemente ou após a interposição de recurso especial
face do mesmo aresto, para evitar a subversão do sistema recursal e a violação do princípio da
unirrecorribilidade.
E não houve invocação errônea de precedentes na decisão monocrática com afirma a
parte embargante. Foi devidamente consignado que "[a] violação do princípio da
unirrecorribilidade não se restringe unicamente aos casos de tramitação simultânea de recursos e
[...]
contra o mesmo ato.
habeas corpus
verifica-se a ofensa ao referido princípio quando única
decisão ou acórdão é impugnado por duas vias distintas, seja pela utilização da via recursal
concomitantemente ao ajuizamento de ação autônoma de impugnação, seja pela impugnação do
[...]." (AgRg no HC n. 899.454/SP, relator
mesmo ato em duas vias autônomas diferentes
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; grifou-
26/8/2024
29/8/2024
se).
Tal situação se amolda perfeitamente à hipótese dos autos.
Contudo, considerando que o mérito do recurso especial não foi conhecido, pela
incidência da Súmula 7 do STJ e por afrontar jurisprudência pacificada no STJ, com a aplicação
da Súmula 83 do STJ,

analisar as alegações defensivas, com o objetivo de
mostrou-se possível
aferir eventual constrangimento ilegal que pudesse ser sanado por meio da concessão da ordem
de ofício.
Documento eletrônico VDA51301717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: 45a69841-0187-47fc-83cd-7c1abebc5964

E ao analisar a ocorrência ou não de flagrante ilegalidade na hipótese, compreendeu-
se que não seria possível alterar a conclusão do Tribunal
sem incursão em conteúdo fático-
a quo
probatório dos autos, providência inviável na via do
na medida em que "o crime
habeas corpus,
pelo qual o acusado restou condenado se amolda perfeitamente à conduta do art. 217-A §1o do
Código Penal", pois a "vítima não pôde oferecer resistência, haja vista que havia ingerido
bastante bebida alcoólica e, portanto, não possuía o necessário discernimento para a prática do
ato" (e-STJ, fl. 22).
De fato, se torna inviável nesta via excepcional adentrar no exame da intensidade e
grau de embriaguez da vítima em razão da ingestão de bebida alcoólica, contrariando
a conclusão das instâncias ordinárias para acolher a tese da defesa de que a "suposta vítima já se
encontrava em pleno gozo de suas faculdades mentais e físicas", e que "é indiferente que, horas
antes, tenha consumido bebidas alcóolicas, mesmo que em excesso" (e-STJ, fl. 71).
Daí porque não há que se falar em omissão ou contradição no julgado.
Quanto ao necessário
com o Tema n. 1.121 do STJ e o caso concreto,
distinguishing
verifica-se que o Tribunal de Justiça citou a tese firmada por esta Corte no referido tema
repetitivo (REsp n. 1.959.697/SC, Terceira Seção, deste relator, DJe de
) para ressaltar o
1/7/2022
componente ligado à ligeireza ou superficialidade da conduta e afastar a possibilidade
de desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal).
Quanto ao ponto, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento
desta Corte Superior. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável
para o delito de importunação sexual, pois a eventual superficialidade da conduta do réu não é
fundamento idôneo para tanto.
Sendo assim, em que pese tenha sido mencionado o Tema Repetitivo n. 1121 desta
Corte Superior, a intenção do julgador foi destacar a vulnerabilidade da vítima, que no caso em
apreço estava sob efeito de bebida alcoólica.
Assim, à míngua qualquer vício no
, verifica-se que o embargante busca,
decisum
com a oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa.
Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de
eventual vício ou teratologia.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Documento eletrônico VDA51301717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: 45a69841-0187-47fc-83cd-7c1abebc5964

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0218484-9
HC 1.011.713 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00110687520158190014 110687520158190014
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA
ADVOGADO
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: WELLINGTON DE AZEREDO SÁ JUNIOR
CORRÉU
: JOSÉ ANTÔNIO LAMONICA NETTO
CORRÉU
: WDSON RANGEL DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WELLINGTON DE AZEREDO SÁ JUNIOR
ADVOGADO
: CARMEN MANSANO DA COSTA BARROS FILHA - RJ041099
ADVOGADA
: MARIA EDUARDA MANSANO DA COSTA BARROS CONCESI -
RJ206408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055515602211824<1@
2025/0218484-9 - HC 1011713 Petição : 2025/0084778-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222011 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:51:06
Código de Controle do Documento: D63021D3-342D-4309-9E20-DD10475D1654